Tribunal: TJDFT
Processo: 0743455-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0743455-56.2020.8.07.0016 RECORRENTE: ANA PAULA VASCONCELOS DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ENTE DISTRITAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO STJ. TEMA No106. INOBSERVÂNCIA. DISPONIBILIDADE DE FÁRMACO PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE (SUS). SENTENÇA MANTIDA. 1 – A controvérsia jurídica sobre a obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado, de medicamentos não contemplados na Portaria no 2.982/2009 do Ministério da Saúde (Programa de Medicamentos Excepcionais) foi decidida em recurso especial submetido à sistemática dos repetitivos (Recurso Especial no 1.657.156/RJ – Tema no 106, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgamento em 25/04/2018, DJe 04/05/2018). Para a verificação da obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados nos atos normativos do SUS exigiu-se comprovação cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. 2 – Evidenciado por parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS que se encontra disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) fármaco considerado eficiente para o tratamento da doença que acomete à Autora, que ainda não foi administrado em seu tratamento, não há que se falar em obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado, de medicamentos não contemplados na Portaria no 2.982/2009 do Ministério da Saúde (Programa de Medicamentos Excepcionais), tendo em vista o não preenchimento da totalidade dos requisitos exigidos no recurso especial submetido à sistemática dos repetitivos (Recurso Especial no 1.657.156/RJ – Tema no 106). Apelação Cível desprovida. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, incisos I e III, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional. Ademais, sem a indicação de artigo de lei afrontado, sustenta que, diante da ineficácia de outros medicamentos fornecidos pelo SUS e da comprovação por laudo médico da imprescindibilidade ou necessidade de medicamento, com registro na ANVISA, deve o ente estatal, face à incapacidade financeira da parte insurgente, fornecer o medicamento pleiteado. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos I e III, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, repisando os argumentos do especial, inclusive quanto à tese jurídica da necessidade do fornecimento do medicamento requerido nos autos. Ademais, pugna pela concessão de tutela de urgência. II – Os recursos especial e extraordinário não merecem ser admitidos, posto que intempestivos. Com efeito, o prazo para interposição dos apelos é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015. Ocorre que a parte recorrente foi intimada por expedição eletrônica e registrou ciência do acórdão recorrido em 29/4/2022. Assim, o prazo recursal se iniciou no dia 02/5/2022 e terminou no dia 20/5/2022. Contudo, os recursos especiais e extraordinários somente foram interpostos em 8/7/2022, após o não conhecimento, advindo por decisão monocrática do Relator, do recurso de agravo interno interposto, o qual não tem o condão de suspender o lapso temporal para a interposição dos mencionados apelos. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que referido óbice pudesse ser superado, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional em sede de recurso especial. Outrossim, tem-se que o apelo especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos I e III, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021, e AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à alegada tese recursal do direito ao recebimento do medicamento pleiteado. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1657156/RJ, da Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, firmou o entendimento de que “para a verificação da obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados nos atos normativos do SUS exigiu-se comprovação cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. No caso dos autos, conforme o acórdão recorrido, uma vez “evidenciado por parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS que se encontra disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) fármaco considerado eficiente para o tratamento da doença que acomete à Autora, que ainda não foi administrado em seu tratamento, não há que se falar em obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado, de medicamentos não contemplados na Portaria no 2.982/2009 do Ministério da Saúde (Programa de Medicamentos Excepcionais), tendo em vista o não preenchimento da totalidade dos requisitos exigidos no recurso especial submetido à sistemática dos repetitivos (Recurso Especial no 1.657.156/RJ – Tema no 106)” (ID 34731666). Nesse sentido, considerando que a tese recursal gravita, nesse ponto, em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Quanto ao recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido em relação ao alegado vilipêndio aos artigos 489, § 1o, incisos I e III, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019, e decisão monocrática proferida no ARE 1385683, da Relatoria do Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 8/6/2022). Tampouco cabe dar seguimento ao recurso extraordinário fundado na exposta tese jurídica do direito ao recebimento do medicamento solicitado, uma vez que a ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado ou a que se tenha atribuído interpretação divergente impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Por derradeiro, quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual indefiro o pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005